Tribunal: STF
Processo: HC 68397
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
"HABEAS  CORPUS"  -  PACIENTE  QUE,   CONFUNDIDO   COM   SEU
HOMONIMO, FOI PRESO EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO PENAL POR ESTE SOFRIDA -
ESCLARECIMENTO   DA   SITUAÇÃO   MEDIANTE   REALIZAÇÃO    DE    EXAME
DACTILOSCOPICO  -  CONSTATAÇÃO  PERICIAL  DE   IDENTIDADES   PESSOAIS
DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO INJUSTO CARACTERIZADO - PEDIDO DEFERIDO.
         -   O   processo   de   "habeas   corpus"    não    comporta
ordinariamente, em  face de seu caráter sumarissimo, qualquer dilação
probatoria.
         Nada impede, contudo, como medida excepcional  -  e  ante  a
singularidade do caso ocorrente -  que  o  Supremo  Tribunal  Federal
determine, nas situações de comprovada  homonimia,  a  realização  de
prova que, por sua natureza essencial e indispensavel, reveste-se  de
definitividade  plena:  a   comparação   pericial   das   individuais
dactiloscopicas.
         - Impõe-se a  concessão  do  "writ"  se,  do  confronto  das
individuais dactiloscopicas, resultar configurado que o paciente e  o
seu homonimo, que sofreu condenação penal, não  são  "unam  et  eadem
personam".